Tribunal: TJDFT
Processo: 0753067-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753067-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL MARTINS MENDES CHAVES AGRAVADO: ESPÓLIO DE VAGNER JOSE CHAVES - CPF: 023.631.431-91 D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por RAQUEL MARTINS MENDES CHAVES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga /DF, na ação de inventário e partilha n. 0005625-08.2012.8.07.0007, nos seguintes termos (ID. 218452287 da origem): “Expeça-se alvará no importe de R$ 300,61 em favor do advogado, que já prestou contas, conforme já deferido no ID 210273369. Antes de efetuar o pagamento de qualquer credor quirografário, é necessária a quitação das dívidas preferenciais. Com efeito, o valor de meação e de quinhões somente é calculado após o pagamento de todas as obrigações deixadas, de modo que não tem qualquer fundamento a pretensão de pagamento parcial da dívida, conforme postulado no ID 217999699. Assim, indefiro o pedido. Preclusa esta decisão, promova-se a transferência da totalidade do saldo existente em conta judicial em favor do processo 0703765-18.2018.8.07.0007, ID’s 88284088 e 184777905, até o limite de R$ 2.401.268,98. Fica a inventariante intimada a informar onde estão localizados os veículos Fox e Gol. Vindo informações, expeçam-se mandados de avaliação. Vindo avaliações, intimem-se em contraditório no prazo comum de cinco dias. Deverá a inventariante indicar quais outros bens do espólio serão vendidos para fazerem frente ao pagamento das dívidas deixadas pelo falecido, no prazo de 15 dias, sob pena de remoção do encargo da inventariança.” Na origem, trata-se de inventário e partilha no qual foi indeferido o pedido de pagamento parcial da dívida do espólio exigida nos autos n. 0703765-18.2018.8.07.0007, de maneira a não atingir a meação da viúva do autor da herança, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que o mencionado débito é decorrente de obrigação alimentícia não adimplida pelo de cujus, em favor de sua ex-esposa. Aduz que nos termos do artigo 1.664 do Código Civil, os bens da comunhão somente respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal, o que não é o caso dos autos. Ressalta que em virtude de a dívida não ter sido contraída em benefício do casal, a meeira não deve responder pelo pagamento, o qual recairá apenas sobre a herança. Diante disso, requerem a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido liminar, excluindo-se a meação da responsabilidade de adimplemento do débito executado nos autos n. 0703765-18.2018.8.07.0007. Preparo satisfeito (ID. 67225031). É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Assim, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. È consabido que aberta a sucessão, os bens são imediatamente transferidos aos herdeiros (CC, art. 1.784). No entanto, enquanto não concluído o inventário e a partilha, a herança apresenta-se como um conjunto de bens, direitos e obrigações indivisíveis (monte mor), na forma do art. 1.791 do Código de Processo Civil - CPC: Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. No que interessa ao pagamento das dívidas deixadas pelo autor da herança, o CPC estabelece: Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. § 1o A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. § 2o Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. § 3o Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação. § 4o Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes. § 5o Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades. No mesmo sentido, o Código Civil estatui: Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. § 1 o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. § 2 o No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de trinta dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada. (g.n). Do texto legal acima, extrai-se que a divisão dos bens e a fixação da meação do cônjuge supérstite só ocorrem após a satisfação integral das obrigações pendentes do espólio, de modo que a responsabilidade pelas dívidas vencidas do espólio recai sobre a integralidade do monte mor, sem distinção entre a parte relativa às futuras cotas hereditárias e a meação. Nesse sentido, há precedentes desta Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESO EM VIRTUDE DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO JUDICIAL A RESPEITO DO QUINHÃO DE HERDEIRA TESTAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITOS DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS DEIXADAS PELO AUTOR DA HERANÇA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos Termos do artigo 796 do Código de Processo Civil, [o] espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. 2. Do teor das disposições contidas no artigo 642 do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que o pagamento das dívidas do espólio precede à partilha do acervo patrimonial deixado pelo de cujus. 2.1. As dívidas deixadas pelo autor da herança devem ser satisfeitas com os recursos do próprio espólio e, após a quitação, o acervo patrimonial remanescente, se existente, deverá ser partilhado entre os herdeiros. 3. O fato de estar em curso agravo em recurso especial, no qual é discutido se, no caso concreto, a esposa do autor da herança deverá figurar na condição de herdeira testamentária ou de herdeira necessária, não representa qualquer prejudicialidade para que a ação prossiga em relação ao pagamento de dívidas do espólio, na forma prevista nos artigos 642 e 643 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1891640, 07238356720248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/7/2024, publicado no PJe: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CUSTAS FINAIS. PAGAMENTO. PARTILHA ULTIMADA. DIVISÃO PROPORCIONAL AO QUINHÃO RECEBIDO INDIVIDUALMENTE PELOS HERDEIROS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.997 do Código Civil, A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. 2. Considerando que a partilha já foi ultimada e os quinhões distribuídos aos herdeiros, aplica-se, na espécie, o disposto no artigo 1.997 do Código Civil, que estabelece que, realizada a partilha, respondem os herdeiros na proporção da herança recebida. 3. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 1854765, 07488455020238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g.n). Na hipótese, o processo de inventário e partilha dos bens deixados pelo falecido ainda não foi concluído, não havendo definição acerca dos quinhões hereditários, tampouco da meação do cônjuge supérstite. Portanto, a herança permanece indivisa e responde integralmente pelas dívidas do falecido, independente da natureza da obrigação a ser adimplida (CC, art. 1.997). Ademais, a responsabilidade do cônjuge pelo pagamento das dívidas (CC, art. 1.664), instituto afeto ao direito de família, somente ganha aplicabilidade quando a obrigação é exigida após ultimada a partilha dos bens e definidas as cotas hereditárias e a eventual meação, o que não é o caso dos autos. Com base nessas considerações, em cognição sumária, não vislumbro a presença da probabilidade do direito perseguido pela agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2024 16:44:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora